Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600349-32.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600349-32.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 14/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de representação eleitoral n.º 0600349-
32.2024.6.16.0042 que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente a representação
proposta pela Promotoria Eleitoral da 157ª Zona Eleitoral De Londrina/PR em face Fernando
Madureira Da Silva. (Representação eleitoral por propaganda irregular apresentada pela Promotoria
Eleitoral Da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/Pr, em face de Fernando Madureira da Silva, em razão
do derrame de santinhos, alegando em síntese que o representante, em vistoria in loco realizada na
Escola Estadual Lauro Gomes da Veiga Pessoa, localizada na Rua Julio Farinaceo, nº 550, Cj. Maria
Cecília, na cidade de Londrina/PR, constatou que o representado, candidato ao cargo de vereador
nas eleições de 2024, promoveu, através de seus apoiadores, propaganda irregular consistente em
derrame de santinhos. Alega que o material foi elaborado e impresso sob a responsabilidade do
candidato.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
FERNANDO MADUREIRA DA SILVA (RECORRIDO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44475867
28/04/2025
11:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44475867 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811462856700000043418984
Número do documento: 25042811462856700000043418984
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:36:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.728

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600349-32.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: FERNANDO MADUREIRA DA SILVA
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE
SANTINHOS.
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O Ministério Público Eleitoral interpôs
Recurso
Eleitoral
contra
a
sentença
proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral
de Londrina/PR, que julgou improcedente a
representação eleitoral por propaganda
irregular consistente no derrame de santinhos nas imediações da Escola
Estadual Lauro Gomes da Veiga Pessoa,
local
de
votação
no
município
de
Londrina/PR.
2. A sentença de primeiro grau considerou
que a pequena quantidade de material
apreendida não permitia presumir a autoria

Num. 44475867 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811462856700000043418984
Número do documento: 25042811462856700000043418984
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:36:00
do descarte por apoiadores do candidato,
inexistindo prova de autoria ou de prévia
anuência do representado.
3. No recurso, o Ministério Público Eleitoral
sustentou que a vistoria in loco constatou a
presença de quantidade considerável de
material de campanha do candidato, que a
legislação não exige um quantitativo mínimo
para a caracterização do ilícito e que a
responsabilidade pelo material de campanha é do candidato, bastando circunstâncias que revelem a
impossibilidade de o beneficiário não ter
tido conhecimento da propaganda.
4. A parte recorrida alegou a ausência de
prova da ciência ou anuência do candidato,
ressaltando que não houve testemunhas ou
evidências
concretas
que
ligassem
o
representado ao material encontrado, além
de sustentar que a quantidade de santinhos
não seria suficiente para caracterizar o
ilícito.
5.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i)
saber
se
a
quantidade
de
material
encontrado nas imediações do local de
votação é suficiente para caracterizar o
derrame de santinhos; (ii) saber se a
responsabilidade do candidato pode ser
presumida a partir da presença do material,
ainda que não comprovada a autoria direta
ou a anuência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019, estabelece que o derrame
de material de propaganda no local de
votação
ou
vias
próximas
configura
propaganda irregular, sujeitando o infrator à
multa,
independentemente
de
prévia
notificação, desde que haja circunstâncias

Num. 44475867 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811462856700000043418984
Número do documento: 25042811462856700000043418984
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:36:00
que
evidenciem
a
impossibilidade
de
desconhecimento pelo beneficiário.
8. O art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997
prevê sanções para a veiculação de
propaganda em desacordo com as normas
eleitorais.
9. A análise dos autos revela que as
imagens juntadas ao processo mostram
apenas poucas unidades de santinhos do
candidato, sem prova suficiente de um
quantitativo
expressivo
que
permita
caracterizar a infração.
10. Precedentes de Tribunais Regionais
Eleitorais indicam que a caracterização do
ilícito exige uma quantidade substancial de
material
para
demonstrar
impacto
na
higiene urbana e na isonomia do pleito, não
sendo possível presumir a responsabilidade
do candidato com base em quantidade
ínfima de material encontrado.
11. Não restou demonstrado nos autos que
a quantidade de santinhos apreendidos
seria
suficiente
para
presumir
o
conhecimento ou a anuência do candidato,
nem que haveria circunstâncias que tornassem impossível o seu desconhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
desprovido, mantendo-se a sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a
representação eleitoral.
13. Tese de julgamento: "A caracterização
do ilícito eleitoral por derrame de santinhos
exige
a
demonstração
de
quantidade
substancial de material de propaganda, de
modo
a
permitir
a
presunção
do
conhecimento ou anuência do candidato. A
mera presença de pequeno número de
santinhos não é suficiente para configurar
propaganda irregular nos termos do art. 19,
§§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº
23.610/2019."

Num. 44475867 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811462856700000043418984
Número do documento: 25042811462856700000043418984
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:36:00
Dispositivos relevantes citados:
· Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§
7º e 8º.
· Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
· TRE-MT, Representação nº 60176306,
Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho,
DJE 21/03/2023.
· TRE-SP, Recurso Eleitoral nº 060070923,
Rel. Des. Marcelo Vieira de Campos, DJE
12/09/2022.
· TRE-PA, Agravo Regimental em Recurso
Eleitoral nº 060104521, Rel. Des. Juiz
Edmar Silva Pereira, DJE 24/08/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença
proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, na qual a MMª Juíza a quo julgou
improcedente a representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL por derrame de
santinhos face FERNANDO MADUREIRA DA SILVA.
Na origem foi proposta Representação por Propaganda Eleitoral Irregular em face de
FERNANDO MADUREIRA DA SILVA, por supostamente promover a propaganda irregular
consistente em derrame de santinhos, através de seus apoiadores, nas imediações da Escola
Estadual Lauro Gomes da Veiga Pessoa, local de votação no município de Londrina/PR.
Sobreveio a r. sentença, id. 44130712, em que o Juízo a quo julgou improcedente a

Num. 44475867 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811462856700000043418984
Número do documento: 25042811462856700000043418984
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:36:00
representação eleitoral por entender não haver expressivo quantitativo de material de campanha
no local de votação citado nos autos ou nas vias próximas, e que a pequena quantidade de
santinhos apreendidas não permitiria presumir que a autoria do descarte fosse dos apoiadores do
candidato, ora Representado, inexistindo prova de autoria ou de prévia anuência do candidato em
questão.
Irresignado com a r. sentença, o Ministério Público Eleitoral interpôs Recurso Eleitoral, id.
44130717, em que aduz: 1) os elementos carreados aos autos foram suficientes para demonstrar
que, em vistoria in loco, a representante do Ministério Público Eleitoral constatou a presença de
uma quantidade considerável de material de campanha do candidato pelas vias públicas, o que é
suficiente para configurar o derrame de santinhos; 2) embora não se possa aferir por meio das
fotografias a quantidade exata de “santinhos” encontrados no local, denota-se que não foram
“menos de 05 unidades”, conforme constou na sentença; 3) a legislação não exige uma
quantidade mínima de material para caracterização do ilícito; 4) é difícil presumir que um único
eleitor traga consigo mais do que um “santinho”; 5) a responsabilidade pelo material de campanha
é do candidato, o qual tinha o dever de cuidar desses “santinhos”, dando-lhes a devida
destinação no período em que são permitidos, a fim de evitar que fossem utilizados
irregularmente; 6) a caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do § 7º, art. 19,
da Resolução TSE 23.610/2019, não depende de prévia notificação, bastando a existência de
circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter tido conhecimento
da propaganda; 7) muito embora o representado FERNANDO MADUREIRA DA SILVA alegue
que não tinha ciência em relação ao derrame de santinhos no local próximo à votação, as
circunstâncias concretas indicam a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da
propaganda; 8) o representado deveria ter adotado as providências necessárias para que seus
apoiadores não promovessem o derrame de “santinhos” pelas vias públicas e locais próximos à
votação, como ocorreu no caso em análise; 9) “a existência de santinhos, elaborados e
controlados pelo candidato, distribuídos em frente a um local de votação, traduz circunstância que
caracteriza, no mínimo, sua responsabilidade, quer seja “in eligendo’ ou “in vigiando”; 10) ao
contrário do sustentado pela defesa, as imagens apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral
junto com a inicial, demonstram uma quantidade considerável de material de campanha do
candidato pelas vias públicas, o que é suficiente para configurar o derrame de santinhos. Ao final,
requereu fosse o recurso conhecido e provido para, reformando-se a r. sentença, reconhecer a
prática da propaganda irregular em desacordo com o art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, com a consequente aplicação da multa prevista no § 1º, do art. 37, da Lei nº
9.504/1997.
Em suas contrarrazões, id. 44130721, a parte Recorrida aduziu que: 1) ao contrário da afirmação
do recurso não houve qualquer prova, mínima que fosse, da ciência ou anuência da parte
beneficiada com relação a tal irregularidade; 2) a única “prova” que se tem aqui da ciência do
Recorrido é a afirmação do Ministério Público que atua aqui como parte no processo; 3) Aqui não
se tem – mesmo porque nunca existiu – imagem do candidato ou de alguém ligado a ele,
testemunhas, ou outras provas minimamente aceitáveis; 4) muito embora a lei não fale em
quantidade mínima, entender que 05 santinhos seria suficiente para caracterizar o “derrame de
santinhos” foge ao razoável; 6) não restou provado a autoria, e nem a quantidade mínima
suficiente para que se fale em “derreamento de santinho”. Ao final, requereu o improvimento do
recurso eleitoral, mantendo-se íntegra a r. sentença de primeiro grau.

Num. 44475867 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811462856700000043418984
Número do documento: 25042811462856700000043418984
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:36:00
Em vista à Procuradoria Regional Eleitoral, houve a manifestação de id. 44135190, em que o i.
Procurador entendeu pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do Recurso Eleitoral
interposto.
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44176070, esta relatoria determinou a intimação às partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
A i. representante do Parquet manifestou-se ciente da intimação e, a parte recorrida, manifestou
não haver interesse na realização de conciliação, conforme se infere da petição de id. 44281638,
retornando os autos para esta relatoria dar continuidade ao regular processamento do recurso
interposto
É o relatório.

VOTO

II.i. Da admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença foi realizada através de Mural
Eletrônico, em 11/10/2024 - sexta-feira, id. 44130715, e o Recurso Eleitoral foi protocolado nesse
mesmo dia, conforme se infere no id. 44130717.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Do mérito
O objeto recursal centra-se na infração de derrame de santinhos prevista nos §§ 7º e 8º, art. 19,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, que estabelecem o seguinte:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput) .

Num. 44475867 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811462856700000043418984
Número do documento: 25042811462856700000043418984
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:36:00
[...]
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local
de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição,
configura propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa
prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo da apuração do
crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 .
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na
hipótese do § 7º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária
não ter tido conhecimento da propaganda.
[...]
E, no mesmo sentido, cite-se o § 1º, art. 37, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015) (Vide ADPF Nº 548)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
[...]
O Ministério Público Eleitoral apresentou Representação por Propaganda Eleitoral Irregular, pois,
no entendimento da i. representante do Parquet, o Representado infringiu aos normativos
supramencionados, ocasionando, através de seus apoiadores, o derramamento de santinhos nas
imediações da Escola Estadual Lauro Gomes da Veiga Pessoa, local de votação em
Londrina/PR.
Asseverou haver grande quantidade do material de propaganda lançado no referido local; que o
candidato, ora Recorrido, deveria ter orientado seus apoiadores a não promoverem derrame de
santinhos pelas vias públicas e locais próximos à votação; e que referidos apoiadores não se
tratavam de simples eleitores, pois tiveram acesso a grande quantidade do material de campanha
lançado irregularmente em frente ao local de votação.
Com a devida vênia, não é o que se observa nas imagens estampadas no id. 44130692, em que
aparecem apenas 02 (duas) unidades de santinhos do candidato “Mestre MADUREIRA”, e no
documento de id. 44130693, abaixo reproduzido, no qual é possível constatar apenas uma

Num. 44475867 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811462856700000043418984
Número do documento: 25042811462856700000043418984
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:36:00
unidade do santinho, na parte baixa da imagem:
Nos documentos de id. 44130694 e id. 44130695 não se verifica qualquer unidade desse
material, havendo alguns santinhos de outros candidatos dispersos no local vistoriado, sem
qualquer prova do derramamento de santinhos:

Num. 44475867 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811462856700000043418984
Número do documento: 25042811462856700000043418984
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:36:00

Assim, muito embora os normativos que regem a matéria não especifiquem de forma conclusiva o
quantum que caracterizaria o derramamento de santinhos, a quantidade lançada no chão deve
ser tal que indique que o candidato não poderia se eximir da irregularidade apurada - que não
poderia alegar desconhecimento desse fato - o que não se observa nos presentes autos.
Os candidatos, os partidos e as coligações são responsáveis pela aquisição, guarda e distribuição
de seu material de campanha, é certo que a responsabilidade do candidato resta demonstrada se
as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de
desconhecimento pelo beneficiário, consoante dicção do art. 40-B, parágrafo único, da Lei nº
9.504/1997, in verbis:
Art. 40-B - A responsabilidade do candidato beneficiado pela propaganda irregular
estará demonstrada, se este intimado da existência da propaganda irregular, não
providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e,
ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.

Somente havendo quantidade substancial do material de propaganda apreendido poderia se falar
de impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda e poder invocar a
existência da responsabilidade objetiva do Representado, o que não se verifica nos presentes
autos.

Num. 44475867 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811462856700000043418984
Número do documento: 25042811462856700000043418984
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:36:00
De outra banda, a ínfima quantidade do material de propaganda colacionado aos autos inviabiliza
a qualificação de ilícito eleitoral e também impossibilita o entendimento pela responsabilidade in
eligendo ou in vigilando do Recorrido quanto aos atos de supostos apoiadores que teriam lançado
material de propaganda de forma irregular.
É importante destacar que estamos tratando do pleito eleitoral em Londrina/PR, segundo maior
município do estado do Paraná, com 399.736 eleitores aptos a votar, onde eventual
derramamento de santinhos deveria ser volumoso para que se pudesse caracterizar a referida
irregularidade eleitoral, e não apena a ínfima quantidade do material de propaganda colacionada
aos autos.
Assim, em meu entender, não ficou caracterizada a infringência efetiva dos normativos
aventados, mormente por não se demonstrar impacto no pleito eleitoral, tanto menos em
município do porte de Londrina/PR.
Nesse sentido, cite-se julgados de outros regionais:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL - DERRAME DE
MATERIAL DE PROPAGANDA NO LOCAL DE VOTAÇÃO OU NAS VIAS
PRÓXIMAS- ART. 19, § 7º DA RESOLUÇÃO Nº 23.610/2019 - EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO INDICAM A PRÁTICA DE APOPLEXIA -
QUANTIDADE ÍNFIMA DE SANTINHOS ENCONTRADOS - RECURSO PROVIDO
- DECISÃO REFORMADA.
O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de
votação ou nas vias próximas, "chuva de santinhos", sugere a existência de
quantidade razoável de materiais do recorrente, de modo a comprometer a higiene,
a estética urbana e a isonomia do pleito. Sendo identificado o "espalhamento"
de quantidade ínfima de material de propaganda (16 santinhos em dois locais
de votação), não há a configuração do ilícito eleitoral em questão. Recurso
provido. Decisão reformada. Precedentes desta Corte.

(TRE - MT - REPRESENTAÇÃO nº60176306, Acórdão, Des. Nilza Maria Possas
De Carvalho, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 21/03/2023.) (Grifei)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE PANFLETOS (SANTINHOS) EM
VIA
PÚBLICA
PRÓXIMA
A
LOCAL
DE
VOTAÇÃO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. ARTIGOS 37, CAPUT E § 1º, DA LEI DAS ELEIÇÕES, E 19, §§
7º E 8º, DE RESOLUÇÃO TSE N. 23.610/2019. "DERRAME DE SANTINHOS".
PRÁTICA DA CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. QUANTIDADE ÍNFIMA
DE MATERIAL. REFORMA DA R. SENTENÇA, COM O AFASTAMENTO DA
CONDENAÇÃO. RECURSO ELEITORAL PROVIDO.

Num. 44475867 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811462856700000043418984
Número do documento: 25042811462856700000043418984
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:36:00

(TRE - SP - RECURSO ELEITORAL nº060070923, Acórdão, Des. Marcelo Vieira
de Campos, Publicação: DJE - DJE, 12/09/2022.) (Grifei)
AGRAVO REGIMENTAL. LANÇAMENTO ERRADO DE PRAZO NO PJE. ERRO
PROCEDIMENTAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 197 DO CPC. JUSTA
CAUSA.
PROVIMENTO.
RECURSO
ELEITORAL
CONHECIDO.
INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. MÉRITO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020.
PROPAGANDA IRREGULAR. VOO DA MADRUGADA. DERRAMAMENTO DE
SANTINHO. ARTIGO 19, § 7°, DA RESOLUÇÃO DO TSE N. 23.610/2019. CASO
CONCRETO.
QUANTIDADE
ÍNFIMA.
PROVIMENTO
RECURSAL.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Equívoco no prazo incluído no sistema PJE,
induziu a erro o agravante quanto ao prazo final para a interposição do recurso
eleitoral, motivo pela qual merece provimento o agravo interposto para a apreciação
do recurso. Configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1°, nos termos
do art. 197, parágrafo único, ambos do CPC. Agravo regimental provido para
conhecer do recurso eleitoral. 2. A propaganda irregular de "derramamento de
santinhos" ou "chuva da madrugada", consiste em jogar, geralmente nas vésperas
ou na madrugada do dia do pleito, artefatos propagandísticos ("santinhos") em
locais de votação ou nas vias próximas com o objetivo de influenciar ilicitamente o
eleitor na votação, causando, ainda, evidente degradação higiênica e estética,
possuindo prescrição sancionatória pecuniária insculpida no §7º do artigo 19 da
Resolução do TSE n. 23.610/2019. 3. O ilícito de "derrame de santinhos" possui
características próprias e, desse modo, possui parâmetros mais específicos de
responsabilização a fim de resguardar a ratio essendi da norma. 4. Embora a
jurisprudência não determine a quantidade mínima nem máxima dos
santinhos jogados em local de votação ou nas proximidades para a
configuração do ilícito eleitoral, é necessário que haja ao menos uma razoável
quantidade de material propagandístico para a sua caracterização.5.
Irrelevante quantidade verificada nas proximidades do local de votação não possui
potencial para ferir a isonomia entre os candidatos e a higiene e estética urbana. 6.
Recurso provido para julgar improcedente a ação.
(TRE - PA - Agravo Regimental em Recurso Eleitoral nº060104521, Acórdão, Des.
JUIZ EDMAR SILVA PEREIRA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,
24/08/2022.) (Grifei)

Por estes fundamentos, imperioso o desprovimento ao Recurso Eleitoral para manter incólume a
escorreita sentença de primeiro grau, vez que não se observa nestes autos a infringência aos §§
7º e 8º, art. 19, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

CONCLUSÃO

Num. 44475867 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811462856700000043418984
Número do documento: 25042811462856700000043418984
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:36:01

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento ao recurso
eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral, mantendo-se integra a r. sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a Representação Eleitoral movida pelo Ministério Público
Eleitoral face FERNANDO MADUREIRA DA SILVA.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600349-32.2024.6.16.0042 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: FERNANDO MADUREIRA DA SILVA -
Advogados do(a) RECORRIDO: VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO
VIANA REIS - PR22975-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, ALISON
CAMARGO SILVESTRE - PR73509
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025